Tribunal: CARF
Processo: 15586.001129/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001129/2009-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ADEMAR PAULO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não é passível de conhecimento matéria consignada no recurso voluntário e
não aduzida na impugnação, vez que caracteriza inovação recursal, estando,
portanto, preclusa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica e não informados pelo sujeito na Declaração de Ajuste
Anual.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA EX VI LEGIS.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal.
Apurada a infração é devido o lançamento da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de inconstitucionalidade na
aplicação da taxa Selic e das alegações referentes ao valor da multa aplicada, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001129/2009-15
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 11/12/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física –
Exercício 2006 - no valor total de R$ 361.086,98 - com fulcro em omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, conforme discriminado no
Termo de Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 06/06/2012, aduzindo,
preliminarmente, (i) nulidade do auto de infração – penalidade aplicada sem o devido processo
legal; e, no mérito, (i) possibilidade da dedução de valores destinados a terceiros; (ii)
inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic; (iii) multa escorchante – violação aos princípios
da capacidade contributiva, razoabilidade e não confisco; (iv) aplicação às multas das limitações
constitucionais ao poder de tributar; e (v) aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que aduz matérias não aduzidas em sede de impugnação, a saber, inconstitucionalidade na
aplicação da taxa Selic; multa escorchante – violação aos princípios da capacidade contributiva,
razoabilidade e não confisco; aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder de
tributar; e aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caracterizando
inovação recursal, destarte, preclusas, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, auto de infração (fls. 147/154) referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, sendo cientificado em
11/11/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 155). O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física 167.767,96
Multa de Ofício (passível de redução) 125.825,97
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2009) 67.493,05
Crédito Tributário Apurado 361.086,98
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de
Início de Fiscalização e Termos de Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal,
todos devidamente notificados ao contribuinte.
A presente ação fiscal foi levada a efeito a partir das informações prestadas pelas
instituições financeiras à Receita Federal.
Em conseqüência, com base nas informações carreadas para os autos, a autoridade
lançadora constatou a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme pormenorizado no Termo de Constatação e
Encerramento da Ação Fiscal n o 08204/ 2009.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/01/2005 68.322,97 75
28/02/2005 9.386,63 75
31/03/2005 90.550,08 75
31/05/2005 37.533,14 75
30/06/2005 90.725,54 75
31/07/2005 93.952,77 75
31/08/2005 78.405,09 75
30/11/2005 70.695,20 75
31/12/2005 70.493,88 75
O enquadramento legal encontra-se à fl. 150.
Em 10/12/2009, no pedido de impugnação (fls. 157/170), acompanhado dos
documentos de fls. 171/213, o contribuinte alega que:
- traz junto à impugnação documentos e provas para contrapor os valores apurados mês
a mês, identificando e justificando cada um;
- os valores residuais são inferiores aos valores constantes da autuação e os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício serão individualizados;
- são incontroversos os valores constantes da coluna “Créditos Metalpress”;
- na coluna “TED Metalpress S/A” os valores ali constantes não são reais, visto que a
Receita deixou de considerar uma série de outros pagamentos, que neste recurso serão
individualizados, tendo como conseqüência a redução dos valores constantes da coluna
“Resíduo em C/C” e na coluna “Rendimentos Auferidos”;
- serão os seguintes os saldos finais:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

- mantido o auto de infração da forma em que foi lavrado, estaria sendo o impugnante
penalizado em ter valores tributados em sua pessoa física que, comprovadamente, não
são oriundos de rendimento de seu trabalho de administrador da empresa Metalpress
S/A;
- a Receita Federal não se ateve a inúmeras saídas de numerários da conta do
impugnante em favor da Metalpress S/A sempre depositados na mesma conta bancária
da empresa;
- junta os extratos bancários;
- foram feitos dois pagamentos a pessoas físicas: em 14/01/2005, depósito de R$
70.000,00 referente a compra de um imóvel em favor de Hélio Mendonça e em
17/11/2005 e 29/11/2005, nos valores de R$ 12.500,00 e de R$ 20.000,00,
respectivamente, ambos em favor de Daniel Gustaferro, em razão de negócios feitos
entre este e a Metalpress S/A;
- o montante do rendimento tributável durante o ano de 2005 foi de R$ 77.198,06, sendo
que deste valor deve ser compensada a quantia já paga, via Declaração de Ajuste Anual,
cujo valor declarado foi de R$ 58.000,00 e pagamento de R$ 5.026,91, o que deve ser
compensado.
Requer:
- a anulação do auto de infração e, conseqüente, anulação do débito lançado pela
Receita Federal devido a ausência de fundamentação legal dos valores exigidos a título
de IRPF, já que se comprovou que o valor se refere a rendimento do contribuinte é bem
inferior, comprovados mediante extratos bancários, em razão de remessas feitas para a
conta da empresa, sendo que do valor tributado, o impugnante já declarou ter recebido
R$ 58.000,00 no IRPF 2005, devendo ser tributado a diferença;
- a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista que o impugnante declarou ter
recebido R$ 58.000,00 dos R$ 77.198,06 auferidos e caso não seja este o entendimento,
que seja aplicada a multa somente sobre a diferença de R$ 19.198,06;
- seja declarada a irregularidade do auto de infração, por não ter a fiscalização atentada
para a necessária compensação do tributo, sendo de direito a determinação de nova
feitura do auto de infração, possibilitando ao impugnante exercer seu direito de defesa,
ciente do “quantum” referente ao crédito tributário que está lhe sendo imputado, após
ajustes de contas devidas, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 6.236/2004;
- procedência da impugnação.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Pois bem.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, ancora-se no
argumento de que os valores depositados em sua conta-corrente não há de serem integralmente
tributados, em virtude de que houve repasse de valores de titularidade da empresa Metalpress
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

S.A, a quem o contribuinte disponibilizava os seus préstimos como administrador e, nessa
condição, recebia valores oriundos de cobranças diversas e que, portanto, eram oportunamente
destinados ao verdadeiro credor. Assim, grande parte dos valores depositados na sua conta-
corrente não eram de sua titularidade, não podendo, pois, constituir base de cálculo do IRPF,
uma vez que eram destinados a terceiros, não se caracterizando seu patrimônio.
As razões de defesa trazidas à segunda instância de julgamento, acima transcritas,
foram igualmente aduzidas em sede de impugnação, que as enfrentou ponto a ponto, e constam
do voto condutor da decisão recorrida, verbis:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido da contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 361.086,98, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
Na impugnação, o contribuinte concorda com a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 19.198,06, ao defender o argumento de que seus
rendimentos no ano-calendário 2005 foram de R$ 77.198,06 e que deste total R$
58.000,00 já foram declarados.
Cabe ressaltar que foi declarado R$ 58.000,00 de rendimentos recebidos de pessoa
física e não de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, objeto do auto de infração.
Portanto, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
19.198,06 será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011.
O sujeito passivo, em sua impugnação, cita a Lei no 6.236/2004, para requerer a
irregularidade do auto de infração por não ter sido feita a compensação do tributo.
A Lei no 6.236/2004, que altera o art. 25 da Lei no 6.075/2003, trata do imposto sobre
serviços de qualquer natureza, de competência municipal.
Neste acórdão, o tributo em análise é o imposto de renda pessoa física de competência
da União. Não se pode aplicar uma lei municipal a um tributo federal.
Assim, não será acatado o pedido do impugnante.
À análise da infração apurada.
O contribuinte apresenta itens de discordância, os quais serão a seguir analisados.
SAQUES EM SUA CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO NA CONTA
CORRENTE DA METALPRESS S/A
O sujeito passivo se insurge, primeiramente, contra os valores constantes do
Demonstrativo II, na coluna “TED Metalpress S/A” (fl. 141), alegando que a Receita
Federal deixou de considerar uma série de outros pagamentos e que não se ateve às
saídas de numerários, em favor da Metalpress S/A, sempre depositados na mesma conta
bancária da empresa, conforme abaixo discriminados:

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

Para corroborar seus argumentos, o impugnante traz no corpo da impugnação
demonstrativos, mês a mês, no qual indica os saques em sua conta corrente.
Entretanto, o contribuinte somente traz aos autos as cópias dos extratos bancários, que
comprovam que nas datas apontadas foram efetuadas retiradas de sua conta corrente,
nas rubricas SAQUE CAIXA e CHEQUE PAGO-CAIXA DA AGÊNCIA.
Para confirmar que estes valores pertenciam a Metalpress S/A, o sujeito passivo deveria
ter juntado aos autos as cópias das guias dos depósitos efetuados ou contrato firmado
entre as partes com o valor a ser recebido pelo sujeito passivo pelo serviço prestado.
Os extratos bancários, por si só, não fazem prova de qual destinação foi dada às
quantias retiradas de sua conta corrente.
É necessária a comprovação de que estes valores foram, efetivamente, direcionados à
Metalpress, o que o impugnante não logrou êxito em fazê-lo.
Portanto, rejeita-se a argumentação de que os valores sacados de sua conta corrente
foram depositados na conta corrente da Metalpress S/A.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A HÉLIO MENDONÇA
O contribuinte alega que efetuou o depósito de R$ 70.000,00 em favor de Hélio
Mendonça referente a aquisição de um imóvel.
Para tanto, junta aos autos o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de
Imóvel e Fração Ideal de Terreno firmado entre ele, contribuinte, e Helio Mendonça
(fls. 182/185).
Ora, o impugnante requer seja retirada a quantia de R$ 70.000,00 referente a aquisição
deste imóvel.
O trabalho realizado pela fiscalização teve por objetivo excluir dos valores recebidos em
sua conta corrente aqueles referentes à Metalpress S/A, pelo serviço por ele prestado.
Foi efetuado o levantamento dos recursos que entraram e saíram da conta corrente do
contribuinte que pertenciam a Metalpress S/A, os quais serão tributados naquela pessoa
jurídica.
A aquisição do imóvel comprova que este foi adquirido com recursos próprios,
passando a integrar a Declaração de Bens e Direitos, parte da Declaração de Ajuste
Anual do sujeito passivo (fl. 07).
Somente podem ser excluídos e os foram, os valores que transitaram pela conta corrente
do contribuinte e que pertenciam a terceiros, no caso a Metalpress S/A.
Portanto, não será acatada a solicitação do impugnante de exclusão do valor de R$
70.000,00 utilizados na aquisição de imóvel próprio.
PAGAMENTO EM FAVOR DE DANIEL GUSTAFERRO
Argumenta o contribuinte que os valores depositados em favor de Daniel Gustaferro, de
R$ 12.500,00 e R$ 20.000,000, em 17/11/2005 e 29/11/2005, respectivamente, os foram
feitos em razão de negócios feitos pela Metalpress S/A.
O sujeito passivo nada traz para corroborar seu argumento.
Poderia ter juntado aos autos cópias de documentos, como, por exemplo, contrato
firmado entre as partes, declaração emitida pela Metalpress S/A, nos quais figurassem
as datas e valores a serem pagos.
Deve o contribuinte comprovar que estes valores foram transferidos para Daniel
Gustaferro por conta e ordem da Metalpress S/A.
Qualquer alegação deve vir acompanhada de documentação comprobatória que a
embase, demonstrando a veracidade das informações prestadas.
Deste modo, não será considerada a exclusão dos pagamentos realizados a Daniel
Gustaferro, por falta de comprovação de que foram feitos por ordem da Metalpress S/A.
Verifica-se que a apuração de rendimentos tributáveis de R$ 77.198,06 realizada pelo
contribuinte não pode prosperar tendo em vista que:
- não restou comprovado que as retiradas efetuadas em conta corrente foram destinadas
a Metalpress S/A;
- o valor de R$ 70.000,00 não pode ser excluído, por se trata de aquisição de imóvel
próprio;
- não ficou comprovado a que transferência de recursos para Daniel Gustaferro foi
realizada por ordem da Metalpress S/A;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

- o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual R$ 58.000,00 de rendimentos
recebidos de pessoa física e não comprovou que estes rendimentos referem-se a valores
recebidos da Metalpress S/A.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
MULTA DE OFÍCIO
O contribuinte requer a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista que dos R$
77.198,06 auferidos, declarou R$ 58.000,00 ou que seja aplicada a multa somente sobre
R$ 19.198,06.
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é
atividade plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
[...]
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de 75% é
devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção do contribuinte
em fraudar o fisco.
A multa deve ser aplicada sobre o total do crédito tributário apurado.
Não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de ofício, cujo
lançamento foi formalizado por meio do auto de infração.
Além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter a
infração apurada pela autoridade lançadora.

De plano, não merece retoque a decisão hostilizada.
Com efeito, verifica-se no Termo de Constatação e de Encerramento de Ação
Fiscal que a autoridade lançadora excluiu da base de cálculo do lançamento de IRPF os valores
consignados na sua conta-corrente efetivamente repassados à empresa MetalPress S/A, mediante
TED, no total de R$ 1.457.558,99, sendo tributados apenas o resíduo de R$ 610.065,30, que não
teve a destinação à referida empresa comprovada pelo Recorrente, da mesma forma que não
foram comprovadas as transferências por ordem da empresa Metalpress S/A ao Sr. Daniel
Gustaferro, de R$ 12.500,00 e R$ 20.000,000, em 17/11/2005 e 29/11/2005, respectivamente.
Outrossim, o pagamento de imóvel em favor de terceiro (Sr. Hélio Mendonça)
relacionado ao depósito de R$ 70.000,00 realizado em 14/01/2005, não descaracteriza a
disponibilidade econômica/jurídica daquele valor depositado na conta-corrente do Recorrente,
vez que se trata de riqueza nova de sua titularidade, que, a seu arbítrio, pode ter a destinação que
lhe aprouver sem que isso altere a sua natureza tributária.
No que diz respeito à multa de ofício, verifica-se que decorre de lei (art. 44, I, da
Lei n. 9.430/1996), sendo desnecessária maiores considerações. Todavia, é oportuno pontuar
que, conforme já relatado alhures, na impugnação o Recorrente apenas requer a não aplicação da
multa e que, se for o caso de aplicá-la, que incida sobre a diferença de R$ 19.198,06. É dizer, em
nenhum momento o então Impugnante, agora Recorrente, questionou a inconstitucionalidade na
aplicação da taxa Selic; multa escorchante – violação aos princípios da capacidade contributiva,
razoabilidade e não confisco; aplicação às multas das limitações constitucionais ao poder de
tributar; e aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, argumentos esses
aduzidos perante a segunda instância, e, em sendo assim, caracterizam-se inovações recursais,
matérias preclusas, portanto, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, não sendo assim
passíveis de conhecimento.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.952 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001129/2009-15

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital